Tribunal: TJBA
Processo: 8004566-17.2023.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004566-17.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: HILDEBRANDO GOMES DO REGO NETO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROMARIO DEHARDE

Advogado(s)
:
CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, AMANDA BASTOS DE MOURA, LUISA ROCHA ARLEO BARBOSA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. NÃO VISLUMBRADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na modalidade tentada, a fim de que seja submetido a julgamento pelo tribunal popular, uma vez que, no dia 25/02/2022, desferiu golpe de arma branca, tipo faca, contra sujeito com que tinha iniciado uma discussão por conta de uma dívida contraída, apenas não atingindo seu intento homicida por força da intervenção de terceiros e o eficiente socorro médico prestado à vítima.

2. Nos casos submetidos à dinâmica do tribunal do júri, a legislação autoriza a absolvição sumária do acusado. Todavia, diversamente da pronúncia, que exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, uma vez que não é uma sentença condenatória, a absolvição sumária exige estar: a) provada a inexistência do fato; b) provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato; c) demonstrado que o fato não constitui infração penal; d) ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, conforme disposto no art. 415 do CPP.

3. Na hipótese, é certo que a materialidade delitiva emana do laudo do exame de lesões corporais e documentos médicos trazidos nos autos, que atestam ter a vítima sofrido lesão na região escapular esquerda, provocada por ação perfurocortante, resultando perigo de vida. Já a autoria atribuída ao Recorrente pode ser extraída da prova oral produzida ao longo da instrução processual, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Ademais, tal conjunto probatório não assegura, de maneira inequívoca, a caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa e do uso moderado dos meios necessários, de modo que a absolvição sumária e a desclassificação para homicídio culposo ou mesmo lesão corporal culposa afiguram-se inviáveis ao caso. Isto porque, nos termos da jurisprudência do STJ, não é facultado ao juízo singular dirimir eventuais dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa. Se não restar comprovada de maneira inequívoca, a competência para tanto é do conselho de sentença, juiz natural da causa.

5. Pelo mesmo fundamento, sendo possível vislumbrar na prova oral descrita plausibilidade na versão que constata
animus necandi
na conduta de efetuar o golpe de faca contra a vítima, entendo que igualmente não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave.

6. Por fim, quanto ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, o STJ também consolidou entendimento no sentido de que
“a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).
In casu
,
a prova oral produzida no feito aponta que o crime teria sido praticado após uma discussão entre o ora Recorrente e a vítima, motivada pela suposta cobrança de uma dívida, o que pode, sim, caracterizar a pretensa qualificadora do motivo fútil.

7. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8004566-17.2023.8.05.0103, de Ilhéus, no qual figuram como Recorrente HILDEBRANDO GOMES DO REGO NETO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Salvador, .